Tribunal: STF
Processo: HC 201374
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-17
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
EMENTA: Processual penal militar. Habeas corpus. Posse de entorpecente em local sujeito à administração militar. Jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime do Superior Tribunal Militar, da Relatoria do Ministro Francisco Joseli Parente Camelo, assim ementado:
    “APELAÇÃO. DEFESA. ENTORPECENTE. POSSE EM LUGAR SUJEITO À ADMINISTRAÇÃO MILITAR. FLAGRANTE DELITO. CONSTATAÇÃO DE THC. LAUDO TOXICOLÓGICO. AUTORIA E MATERIALIDADE. DEMONSTRAÇÃO. TESE DE CONTRARIEDADE DO ART. 290 DO CPM ÀS CONVENÇÕES DE NOVA IORQUE E DE VIENA. CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 290 DO CPM. PRINCÍPIOS DA INSIGNIFICÂNCIA E DA SUBSIDIARIEDADE. INAPLICABILIDADE. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME. 
    As convenções de Nova Iorque e de Viena não servem para confrontar a aplicabilidade do art. 290 do CPM no tocante ao porte de drogas na caserna, haja vista que o maior rigor penal conferido pela norma incriminadora castrense guarda conformidade no contexto principiológico-constitucional, notadamente à luz do princípio da especialidade, dado o regime especial a que se submetem os membros das Forças Armadas. Precedentes do STM.
    A constatação de pequena quantidade de maconha apreendida em poder do acusado não descaracteriza a tipicidade da ação delitiva. É inviável a absolvição com base na tese da insignificância ou da subsidiariedade do Direito Penal, orque a tipicidade da conduta se dessume do desvalor da conduta que atinge, gravemente, bens jurídicos de relevo para a vida militar, e não apenas a saúde do infrator.
    Em homenagem ao princípio da especialidade, afasta-se a aplicabilidade, no âmbito militar, da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006, que instituiu o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas, Súmula nº 14 do STM. Precedentes do STM. 
    Apelo defensivo desprovido. Decisão unânime.” 
    2. Extrai-se dos autos que o paciente – militar à época dos fatos – foi condenado à pena de 1 ano de reclusão, em regime inicial aberto, pelo crime previsto no art. 290, caput, do Código Penal Militar. O Juízo de origem concedeu ao acionante o benefício do sursis, pelo prazo de 2 anos, assim como o direito de recorrer em liberdade.
    3. O Superior Tribunal Militar negou provimento à apelação da defesa.
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta, em síntese, a aplicabilidade, ao caso, do art. 28 da Lei 11.343/06, afirmando que o paciente é “’usuário’ esporádico” e “cidadão civil”, que “há muito tempo não mantém vínculos com a Organização Militar”. Ressalta que, com o advento da Lei 13.491/2017, agora se permite claramente (art. 9º, II, CPM) a incidência do art. 28 da Lei de Drogas. 
    5. A defesa requer a concessão da ordem a fim de cassar o acórdão impugnado. 
    6. Decido.
    7. O habeas corpus não deve ser concedido.
    8. Em se tratando de posse de droga por militar, em ambiente militar, incide a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (HC 103.684, Rel. Min. Ayres Britto) no sentido de que:
     “[...] o art. 290 do Código Penal Militar é o regramento específico do tema para os militares. Pelo que o princípio da especialidade normativo-penal impede a incidência do art. 28 da Lei de Drogas (artigo que, de logo, comina ao delito de uso de entorpecentes penas restritivas de direitos). Princípio segundo o qual somente a inexistência de um regramento específico em sentido contrário ao normatizado na Lei 11.343/2006 é que possibilitaria a aplicação da legislação comum. Donde a impossibilidade de se mesclar esse regime penal comum e o regime penal especificamente castrense, mediante a seleção das partes mais benéficas de cada um deles, pena de incidência em postura hermenêutica tipificadora de hibridismo ou promiscuidade regratória incompatível com o princípio da especialidade das leis.”
    9. Ademais, esta Corte possui o entendimento de que “a alegada ampliação da competência da Justiça Militar pela Lei n. 13.491/2017 não afastaria a incidência da norma especial (art. 290 do Código Penal) para a pretendida aplicação da norma geral (art. 28 da Lei n. 11.343/2006). Não há lacuna normativa a ser preenchida na legislação penal militar, aplicando-se, no ponto, o princípio da especialidade” (HC 190.703, Relª. Minª. Cármen Lúcia). No mesmo sentido: HC 163.694/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes; e HC 178.297, Relª. Minª. Rosa Weber.
    10. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 17 de maio de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
          Relator